Tribunal: TJMT
Processo: 0004560-40.2007.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004560-40.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELIZABETH DE FATIMA MACUGLIA - CPF: 696.088.811-53 (APELADO), ELIZABETH DE FATIMA M BOROVIEC - CNPJ: 01.457.529/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELIZABETH DE FATIMA M BOROVIEC - CNPJ: 01.457.529/0001-00 (APELANTE), ELIZABETH DE FATIMA MACUGLIA - CPF: 696.088.811-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL/REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500) SALÁRIOS MÍNIMOS — SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DE ELIZABETH DE FÁTIMA M BOROVIEC E OUTROS PREJUDICADO.

Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, cujo montante executado não ultrapassa o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3°, II, do Código de Processo Civil.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Lei Complementar n° 118/2005, que alterou a redação do artigo 174, I, do CTN, é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 1999 a 2003, constituídos definitivamente em 23/09/2004, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 13/07/2007, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito. Assim, não há que se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIZABETH DE FÁTIMA M BOROVIEC E OUTROS

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0004560-40.2007.811.0007, que reconheceu a ocorrência da prescrição executória, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta que é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Afiança, ainda, que o processo deve ser suspenso “para que se aguarde a decisão de mérito do RE 1140005 no Supremo Tribunal Federal, haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual”. (ID. 8525779/8525780).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário e, não decorreu o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Argumenta, mais, que a Lei Complementar n° 118/2005 tem aplicação imediata e, por se tratar de demanda ajuizada após referida Lei, o despacho citatório interrompe o prazo prescricional.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para anular a sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento (ID. 8525782).

Nas contrarrazões, ambos os Apelados pugnam pelo desprovimento dos recursos (ID. 8525783 e 8525785).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0004560-40.2007.811.0007, que reconheceu a ocorrência da prescrição executória, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Inicialmente, ressalto que a sentença não está sujeita ao reexame necessário, pois trata-se de execução fiscal de crédito tributário, cujo o montante executado de R$ 35.521,24, não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, a desautorizar a submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária.

Quanto ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a partir da análise do autuado, entendo que razão lhe assiste.

Extrai-se dos autuado que a Execução Fiscal foi proposta em 20/06/2007 (ID. 8525719), visando a satisfação dos créditos inscritos na CDA 001039/07-A (ID. 8585721), cujos fatos geradores se iniciaram em 01/1999 e finalizaram em 11/2003, tendo como datas de vencimentos entre 05/02/1999 a 05/02/2003, e constituição definitiva do crédito tributário em 23/09/2004.

Na sentença, o Juízo
a quo
declarou a pretensão da pretensão executória, ao fundamento de que entre a data de vencimento dos fatos geradores e a citação pessoal da parte decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos (ID. 8525778).

No entanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN, é a data da constituição do crédito tributário.

Ainda, a Lei Complementar n° 118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, alterou o artigo 174 do CTN para atribuir efeito interruptivo ao despacho do juiz que ordenar a citação, modificando a então previsão no que estabelecia que somente a citação válida teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Em se tratando de norma que dispõe sobre matéria processual, a referida lei tem aplicação imediata, de modo a alcançar, inclusive, os processos em cursos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 174 DO CTN E 25 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAÇ. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE INTERROMPIDA. PRAZO PRESCRICIONAL, TODAVIA, EXAURIDO APÓS ONZE ANOS DE TRAMITAÇÃO INÓCUA. DECISUM IMPUGNADO EM ACORDO COM O POSICIONAMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. LENTIDÃO PROCESSUAL ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 1/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE DE OFENSA AO ART. 25 DA LEI N° 6.830/1980. SÚMULA 480/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O STJ firmou a orientação de que a Lei Complementar 118/2005, que alterou a redação do art. 175, parágrafo único, I, do CTN, é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário. 2. Desta forma, extrai-se da simples leitura do acórdão combatido que tanto o ajuizamento quanto o comando de citação são posteriores à vigência da LC 118/05. A prescrição foi interrompida em 23.4.20070 com o despacho inicial do juízo de origem (fl. 71, e-STJ).
(...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – Resp 0010793-63.2007.8.16.0185 PR, SEGUNDA TURMA, Ministro Herman Benjamin, julgamento em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

No caso em voga, conforme mencionado, a Execução Fiscal foi proposta em 20/06/2007. Logo, após a vigência da Lei n° 118/2005, de modo que o marco interruptivo da prescrição passou a ser o despacho citatório, nos termos do artigo 174, I do CTN,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Ainda, conforme pode ser verificado, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 23/09/2004 (ID. 8585721), e o despacho citatório foi proferido em 13/07/2007 (ID. 8525723), portanto dentro do lustro prescricional, razão pela qual não está configurada a prescrição.

Nestes termos, colaciono precedentes desta Segunda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (Ap 98245/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Assim, considerando que a propositura da execução fiscal e o despacho citatório ocorreram dentro do prazo prescricional de cinco anos, impõe-se o provimento do apelo para afastar a prescrição da pretensão executória decretada pelo Juízo
a quo
, com retorno dos autos à origem para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Por oportuno, uma vez cassada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o feito, resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no que se refere à fixação de honorários advocatícios.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

da Remessa Necessária
, e
DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interporto pelo Estado de Mato Grosso
, para cassar a sentença que decretou a prescrição da pretensão executória, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito,
reputando prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022